Tribunal: TJMT
Processo: 1008146-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Modelo de Despacho.
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
PETIÇÃO No 1008146-35.2020.8.11.0000 – COMARCA DE COMODORO
REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO(S): WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA
DESPACHO
Vistos,
Ao intervir, a i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal formulou a seguinte cota:
“Em nova vista dos autos, percebo que a tentativa de citação do requerido restou infrutífera, por ter sido o mandado citatório direcionado a endereço equivocado.
Vejamos o teor da certidão emitida pelo Oficial de Justiça responsável pela diligência (Id. 46359957):
‘[...] Dirigi-me até a Cadeia Pública desta cidade e comarca, sendo que não foi possível proceder a CITAÇÃO do Réu: WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA por não encontra-lo, conforme informações obtidas no local, pelo Diretor da Cadeia, Sr. Paulo, o réu não mais se encontra preso neste Presídio de Comodoro, conforme buscas procedidas em seus arquivos, consta que o réu Wagner José de Oliveira esteve preso ali por dois períodos, quais sejam: 02/12/2009 a 02/08/2010 e 03/04/2017 a 14/06/2017, e, em ambos os períodos o mesmo foi transferido para outra unidade. Sendo assim, devolvo o mandado na Central. O referido é verdade.’
Se já havia sido expedido alvará de soltura em favor do acusado, por pressuposto, não deveria ter sido encaminhado o mandado citatório para o endereço da Cadeia Pública da Comarca de Comodoro, pois o acusado, obviamente, não mais se encontra preso.
Na própria decisão que revogou a prisão preventiva, o Juízo a quo assentou que o acusado apresentou nos autos o comprovante e a declaração de residência, como se pode inferir nas informações prestadas e anexadas aos autos no Id. 42256999: [...]
De tal sorte, considerando que a Procuradoria de Justiça, atuando como custus legis, possui a prerrogativa institucional de se manifestar nos autos depois das partes e tendo em conta a necessidade de serem respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, visando à preservação da higidez procedimental, devolve-se o presente feito novamente sem parecer de mérito, para que seja cumprida a diligência citatória, aguardando-se o transcurso do prazo legal da defesa, sem prejuízo de futura vista em momento oportuno.” (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 48435994)
De fato, o requerido não foi citado, embora esse ato tenha sido determinado por este magistrado (ID 39610989).
Todavia, verifica-se que ele possui advogado constituído nos autos da ação principal [Jucynil Ribeiro Pereira, OAB/MT 4.107], a justificar sua intimação para, querendo, contestar o pedido ministerial.
Com essas considerações, DETERMINA-SE a intimação, via DJE, do advogado Jucynil Ribeiro Pereira, OAB/MT 4.107, para, querendo, contestar o pedido ministerial em 5 (cinco) dias (NCPC, art. 306 c/c CPP, art. 3o).
Após, abra-se nova VISTA à i. PGJ para intervenção.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO